Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-65.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702187-65.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUPONEO DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0762308-45.2022.8.07.0016 (3o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à imediata disponibilização de procedimento cirúrgico de CE – artroplastia primária do quadril não cimentada híbrida. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Determino a inclusão do Ministério Público no feito, tendo em vista a natureza da ação, que versa sobre o direito indisponível à saúde. Retifique-se a autuação e intime-se. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral afasta perigo de vida e qualquer risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e de deformidade permanente. Na verdade, a classificação de risco do autor é AZUL – ELETIVO, conforme documento de ID 143265627, e o recebimento da solicitação da cirurgia junto ao órgão regulatório ocorreu em 29/09/2022 (ID 143265612, página 5), não havendo nenhuma comprovação de suposta solicitação de cirurgia ocorrida em 2014. Os documentos juntados no ID 143265612 têm datas diferentes em cada página, de modo que o único documento do ano de 2014 é a guia de consulta constante na página 2, sendo do ano de 2022 a solicitação da cirurgia, conforme página 1. Por fim, é importante ressaltar que a Secretaria de Saúde informou, no ID 143265627, que ainda está agendando cirurgias semelhantes de prioridade azul que foram solicitadas um ano antes do pedido de cirurgia do autor. Não há, dessa forma, fundamento para justificar a concessão da tutela de urgência ou evidência. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela [...]. A parte agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta que aguarda a cirurgia por tempo desarrazoado (desde 05.10.2014), sendo que o relatório médico atestaria a necessidade do tratamento o mais rapidamente possível, sob pena de agravamento do quadro de dor severa, sofrimento mental e psíquico e incapacidade laboral. Postula a reforma da decisão, para a concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário na ordem administrativa do sistema de saúde local. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, não prescinde de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. Não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E, em que pese a gravidade da doença da agravante e o inconteste sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria nessa situação. De início é de se registrar que a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico, conquanto mencione os incontestes riscos da doença, não atesta os iminentes reflexos no estado de saúde da agravante, relacionados à não realização imediata dos pretendidos procedimentos cirúrgicos. Além disso, os documentos colacionados no presente estágio processual denotam que o paciente teria sido efetivamente incluído no Sistema da Central Reguladora em 29.9.2022 e classificado na “prioridade azul”, referente a procedimento eletivo (como aliás também atesta o relatório médico). Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediata realização do procedimento cirúrgico, sem elementos mais contundentes que apontem uma situação extrema, em eventual sobreposição aos demais pacientes que aguardam na fila. Nesse sentido, já decidiu esta 3a Turma Recursal em situação similar: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA ELETIVA CLASSIFICADA NA CATEGORIA AZUL DE PRIORIDADE DA REGULAÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO E URGÊNCIA. PACIENTE INCLUÍDO NA FILA DE REGULAÇÃO EM ABRIL DE 2022. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer para condenar o Distrito Federal na obrigação de submeter o autor a cirurgia eletiva de artroplastia total primaria do quadril não cimentada/hibrida, de acordo com o relatório médico, em hospital da rede pública, ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. 2. Nas razões do recurso, sustenta a ocorrência de violação dos critérios de prioridades estabelecidos pela SES/DF. Aduz que a fila de espera para cirurgias ortopédicas eletivas passou a ser regulada pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde a partir do segundo semestre de 2021 (ID 38799960), mas os pacientes que já aguardavam a realização do procedimento não foram inseridos automaticamente, de modo que os pacientes com a mesma prioridade clínica inseridos na fila em setembro de 2021 já estão realizando a cirurgia (ID 38799655, pág. 7). 3. Ressalta que restou configurada a ocorrência de preterição na fila de espera, pois, a despeito de sua inclusão no SISREG ter ocorrido no dia 06/04/2022, os documentos médicos (IDs 38799633 e 38799634) comprovam que a solicitação para realizar a cirurgia foi enviada pelo médico assistente desde 14/12/2018, mas, devido à pandemia, não conseguiu realiza o procedimento. Afirma que, ante a gravidade do quadro e limitação de movimento de membro inferior, foi solicitada nova avaliação "com urgência" (tópico "Laudo/Justificativa:" - ID 38799635). 4. Assegura que a demora na realização da cirurgia, além de violar o Enunciado 93 do CNJ, pode agravar o seu estado de saúde, conforme atestado em relatório médico. 5. Assevera que a condenação ao cumprimento da obrigação sem definição de prazo torna a sentença ineficaz, "uma vez que não se poderá requerer o seu cumprimento". Requer a reforma da sentença para determinar que a obrigação de fazer imposta na sentença seja cumprida no prazo máximo de 10 dias. 6. No tocante a alegação de preterição do paciente, o réu esclarece, em contrarrazões, que as listas são dinâmicas, podendo sofrer modificação em razão da gravidade de cada paciente no decorrer do tempo, não se configurando, assim, a data de solicitação para a realização da cirurgia o único critério para classificação na fila de espera. 7. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 38900303). 8. Na hipótese, verifica-se que: (i) a solicitação para realização da cirurgia vindicada foi enviada pelo médico assistente em 14/12/2018 (ID 3879934); (ii) após o período de suspensão das cirurgias eletivas em razão da pandemia (2020/2021), a fila de espera passou a ser regulada pela SES/DF, por meio do SISREG; (iii) antes da inserção na fila de espera no SISREG (efetivada em 06/04/2022), o autor foi submetido a nova avaliação (18/01/2022), ocasião em que, observados os termos e critérios da regulação, como risco e urgência, a cirurgia foi classificada como eletiva na categoria azul de prioridade da regulação (ID 38799635, pág. 2); e, (iv) a SES/DF informou que estão sendo agendadas as cirurgias das solicitações em mesma prioridade inseridas na lista de espera do SISREG no mês de setembro/2021 (ID 38799655, pág. 7). 9. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse do autor na intervenção judicial para a realização imediata do procedimento cirúrgico. 10. Isso porque, de acordo com a avaliação médica realizada em 18/01/2020 (ID 38799635, pág. 2), não há indicação de cirurgia de urgência. Ao contrário, já que, após avaliação médica, o caso do autor foi classificado nos termos e critérios estabelecidos pelo Sistema de Regulação, como indicação de cirurgia eletiva no grau de prioridade/risco azul. 11. Necessário consignar, ainda, que a suspensão das cirurgias eletivas nos períodos de pico da pandemia (2019/2020) ensejou o aumento considerável do tempo na fila de espera a todos os pacientes, os quais, inclusive, estão posicionados na fila de espera do SISREG, nos mesmos termos e critérios de classificação utilizados na avaliação clínica do autor. 12. A interferência do Poder Judiciário na gestão administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do apresentado pelo autor. 13. Nesse cenário, inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização imediata de procedimento cirúrgico, à míngua da ausência de situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito. 14. Diante do exposto, não merece reparo a sentença que determinou a realização da cirurgia indicada pelo médico assistente, de acordo com "os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde". 15. Registre-se, por fim, que, no caso de eventual mudança do quadro clínico do autor com gravidade relevante a indicar urgência, há de ser postulada a fixação de prazo razoável, na fase de cumprimento de sentença[1]. 16. Recurso conhecido e improvido. 17. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95. [1] Nesse sentido: (Acórdão 1606202, 07168881720228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1624906, 07291552120228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de melhor análise, caso apresentado relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos (eventual emergência) à paciente e a justificar a não observância da “lista de espera” (pacientes com a mesma classificação de prioridade – ou mais grave – e inscritos anteriormente) elaborada de acordo com critérios técnicos. Indefiro, por ora, a medida de urgência. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito